Tribunal: TJES
Processo: 5034968-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034968-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ELZA CRISTINA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034968-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO
: ELZA CRISTINA GOMES DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE MAMOTOMIA. DEMORA NA INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora alega que, após solicitação médica em 30/07/2024 para realização de "Mamotomia por Estereotaxia" devido a lesões suspeitas, enfrentou injustificada demora para a realização do exame. Relata que, embora autorizado em 09/08/2024, a clínica indicada inicialmente (Multiscan) informou não realizar o procedimento com o contraste necessário. Aduz que a ré somente indicou nova clínica em 28/08/2024, após diversas tratativas, sendo o exame realizado em 29/08/2024. Pleiteou reembolso de outros exames e danos morais.

2. A sentença, integrada por decisão de embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, negando o reembolso dos materiais.

3. Recurso inominado interposto pela requerida, arguindo preliminar de falta de interesse de agir, visto que o exame foi realizado antes da citação. No mérito, defende a regularidade da conduta, alegando cumprimento dos prazos da ANS (RN 395 e 566) para procedimentos de alta complexidade. Sustenta inexistência de dano moral (mero dissabor) e, subsidiariamente, pede a redução do quantum e a aplicação da taxa SELIC para atualização do débito.

4. A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, pois à época do ajuizamento da ação (23/08/2024) a autora ainda enfrentava a resistência da ré na viabilização do exame, configurando a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No mérito, a sentença merece pequeno reparo apenas nos consectários legais. A falha na prestação do serviço restou evidente, não apenas pelo decurso do tempo, mas pela desorganização administrativa: a ré autorizou o procedimento em prestador que não estava apto a realizá-lo (ausência de contraste), gerando uma perda de tempo desnecessária e angustiante para a consumidora. Tratando-se de investigação de neoplasia (câncer), a demora de aproximadamente 30 dias para a efetivação de exame essencial, somada à insegurança quanto à rede credenciada, ultrapassa o mero dissabor e viola a integridade psíquica da paciente. O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se módico e proporcional, não comportando redução. Contudo, assiste razão à recorrente quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante aos consectários legais da condenação por danos morais, determinando que o valor de R$3.000,00 seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data da sentença de piso, confirmada neste voto), mantendo-se a sentença intacta em seus demais termos.

6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)